Tribunal: TJMT
Processo: 1026028-36.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026028-36.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARTHUR COSTA DERSSOTTI BUENO DOS SANTOS - CPF: 788.562.139-15 (RECORRENTE), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), KALIL JORGE ZATTAR DE ARRUDA CARVALHO - CPF: 003.060.321-80 (RECORRIDO), ANDREIA COCCO BUSANELLO - CPF: 772.235.781-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE.

Recurso Inominado no
1026028-36.2022.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ARTHUR COSTA DERSSOTTI BUENO DOS SANTOS.

Recorridos: BANCO BRADESCO S.A e KALIL JORGE ZATTAR DE ARRUDA CARVALHO.

Data do Julgamento:
26/03/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
VEÍCULO QUITADO - MANUTENÇÃO
DE
GRAVAME – NECESSIDADE DE EMISSÃO DE NOVO CRV PELO RECLAMANTE - AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Rejeito tal preliminar.

2.

Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, pois, sequer houve tentativa de solução administrativa.

4.

Após a quitação integral do financiamento,
é necessário que o recorrente na qualidade de proprietário do veículo, emitisse um novo CRV em seu nome com o pagamento da tarifa junto ao departamento de trânsito
, documento este indispensável para baixar o gravame.

5.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

Segundo o STJ:
“
A simples demora na baixa do gravame de alienação fiduciária de veículo automotor não é apta a ensejar, in re ipsa, dano moral, devendo ficar demonstrada a presença de circunstâncias que ultrapassem o mero aborrecimento, o que não se verificou na espécie.
”.

7.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente postula a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

Devidamente intimados, apenas o recorrido BANCO BRADESCO S.A apresentou as contrarrazões recursais, arguindo a preliminar de ofensa ao Principio da Dialeticidade Recursal e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença dever ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo partes da r. sentença:

(...)ARTHUR COSTA DERSSOTTI BUENO DOS SANTOS ajuizou ação indenizatória em desfavor de KALIL JORGE ZATTAR DE ARRUDA CARVALHO / BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Alegou que em novembro de 2014, adquiriu um veículo usado, marca Fiat, modelo Uno Mille Fire Economy 1.0, ano de fabricação 2012, modelo 2012, pelo valor de R$ 18.000,00, registrado em nome da primeira requerida e financiando parte do valor através do banco reclamado. Sustentou que o contrato foi integralmente quitado e que a primeira reclamada não realizou a transferência do veículo para o seu nome, bem como que o banco reclamado não adotou as devidas precauções ao realizar o financiamento do bem, uma vez que realizo financiamento com a incidência de gravame em seu favor porém com o veículo em nome de terceiro. Argumentou que o ato perpetrado lhe gerou danos morais. Atribuiu ao suposto dano moral o valor de R$ 30.000,00. Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência visando a transferência do veículo alvo da controvérsia e, ao final, requereu a confirmação da tutela de urgência e a condenação das reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais.

Foi concedida tutela antecipada nos termos da decisão disponibilizada no ID 88194324.

As partes reclamadas foram regularmente citadas e audiência de conciliação realizada (ID 120465005).

A parte reclamada Banco Bradesco Financiamentos apresentou contestação no ID 101757038, oportunidade em que arguiu preliminarmente a falta de interesse de agir em razão da ausência de pretensão resistida. No que tange ao mérito da ação proposta, argumentou não possuir autorização para remover o gravame de um veículo em nome de terceiros. Sustentou que a única entidade competente para remover o nome da parte autora dos veículos em sua titularidade é o DETRAN, e um ofício deve ser expedido a eles para concluir a transferência. Ao final, requereu o reconhecimento da preliminar suscitada e, em caso de rejeição, a total improcedência da demanda.

A parte requerida Kalil Jorge Zattar de Arruda Carvalho apresentou contestação no ID 121059981, na qual suscitou preliminarmente ser parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda, sob a alegação de que o proprietário do automóvel é a empresa Ouro Verde Locação e Serviços S.A., bem como, arguiu a ocorrência de prescrição trienal quanto a pretensão de reparação por danos morais. No mérito, sustentou não ter agido com dolo ou culpa pelos fatos narrados na petição inicial. Ao final, requereu o reconhecimento das preliminares suscitadas e, em caso de rejeição, a total improcedência da demanda.

Em seguida, foi juntada nos autos impugnação à contestação (ID 102251987). (...)”

Conforme já mencionado na sentença, é de responsabilidade do agente financeiro proceder à baixa do gravame no sistema eletrônico do órgão de trânsito responsável pelo registro. No entanto, após a quitação integral do financiamento,
é necessário que o recorrente na qualidade de proprietário do veículo, emitisse um novo CRV em seu nome com o pagamento da tarifa junto ao departamento de trânsito
, documento este indispensável para baixar o gravame.

Portanto, não há como acolher a obrigação de fazer pleiteada.

De igual modo, não comporta acolhimento o pleito de indenização por danos morais, isso porque, o recorrente não comprovou qualquer circunstância apta a acarretar os danos extrapatrimoniais alegados,
e levando em consideração que não comprova que entregou o CRV do proprietário ao banco reclamado
, ônus que lhe incumbia à luz do que dispõe o art. 373, I do CPC.

Nesta senda, alinhando-me ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples demora na baixa do gravame, por si só, não dá ensejo à indenização pleiteada, pois, não se trata do chamado dano moral
in re ipsa
, uma vez que, cabia ao requerente demostrar alguma circunstância extraordinária apta a lhe causar ofensa a direito de personalidade, demonstração esta que não veio aos autos.

Denota-se que o autor não comprova ter comunicado ao banco quanto à necessidade de baixa da restrição, quer seja diretamente junto aos meios de comunicação do banco ou por meio de notificação extrajudicial, a evidenciar a referida urgência advinda da manutenção do gravame. Também, não há qualquer indicação de protocolo de atendimento aberto junto à instituição financeira para que esta procedesse na baixa da restrição.

Sobre o tema, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“(STJ) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ABORDAGEM EXPRESSA DA MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. GRAVAME DE VEÍCULO. DEMORA NA LIBERAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 568/STJ. (...) 4.

É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a simples demora da instituição financeira em providenciar a liberação do gravame sobre veículo

não

resulta

em

dano moral indenizável.
Precedentes. 5.

Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula no 568/STJ. 6. Agravo interno não provido. (Processo AgInt no AREsp 1328572 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2018/0175075-6 - Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147) - Órgão Julgador, T3 - TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento 25/02/2019).

“(STJ) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. DANOS MORAIS. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME. AUSÊNCIA DE FATO CAPAZ DE ENSEJAR INDENIZAÇÃO. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2.
A simples demora na baixa do gravame de alienação fiduciária de veículo automotor não é apta a ensejar, in re ipsa, dano moral, devendo ficar demonstrada a presença de circunstâncias que ultrapassem o mero aborrecimento, o que não se verificou na espécie
. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1699340/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. INDEVIDA MANUTENÇÃO DE GRAVAME. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO NO CASO CONCRETO.
A indevida manutenção de gravame não enseja a ocorrência de abalo moral in re ipsa, sendo indispensável a demonstração de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade e que não se confunda com mero dissabor, o que não restou comprovado no caso concreto
. APELO IMPROVIDO.” (Apelação Cível, No 70082081548, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em: 26-09-2019).

Nesse mesmo sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no registro do veículo automotor não é apto a gerar, in re ipsa, dano moral, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados ao descumprimento contratual.
“(AgInt no AREsp 1326527/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020), o que não restou comprovado nos autos.”
(N.U 1005956-35.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 18/08/2020).(destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

E MATERIAL – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL –
DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME APÓS QUITAÇÃO DO ACORDO
–

INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –

FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO NÃO COMPROVADO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA –
AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL
– NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).

Na hipótese, não restou demonstrado que a demora da instituição financeira em proceder a baixa do gravame tenha obstado, efetivamente, qualquer negócio envolvendo o veículo, de modo que, não há que se falar em indenização por dano moral.”
(N.U 0024443-50.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021).(destaquei).

Portanto, inexistindo prova de qualquer circunstância que ultrapasse o mero aborrecimento vinculado a descumprimento contratual, no tocante a manutenção de restrição de gravame, pois tal particularidade, não se mostra suficiente para acarretar os danos morais postulados.

Por fim, artigo 9o da Resolução n. 320/2009 – CONTRAN determina que a instituição financeira tem o dever de providenciar a baixa da restrição do veículo no prazo máximo de 10 (dez) dias, após o pagamento:

“Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias”.

Assim, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade com base no artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024